Tribunal: TJES
Processo: 0000551-72.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000551-72.2016.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILDAZIO JOSE DALLA BERNARDINA JUNIOR e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. CONDIÇÕES INSALUBRES. DEVIDO EM GRAU
MÉDIO
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fato controvertidas no processo, que exigem conhecimentos técnicos, excedentes daqueles, os quais, o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.
2.
No caso que ora se examina, conquanto os Apelantes afirmem as condições de insalubridades em grau máximo (40%), a prova pericial realizada nos autos concluiu que “
as atividades desempenhadas pelos Reclamantes SÃO CONSIDERADAS INSALUBRES por exposição a agentes biológicos,
em grau médio (20%)
, de acordo com o Anexo 14, da NR-15, Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978
”.

3
.
Sentença mantida.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000551-72.2016.8.08.0049

APELANTES
: GILDÁZIO JOSÉ DALLA BERNARDINA JÚNIOR E OUTROS

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (fls. 224-225), por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (ES), nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelos Apelantes em desfavor do Município Apelado, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial consubstanciado na “
incorporação do adicional de insalubridade de 40% dos seus rendimentos, considerando que a parte autora trabalha no setor de saúde, recebendo apenas o adicional médio, com percentual de 20%
”.

A parte autora, aqui Apelantes, propuseram a presente ação com o intuito de garantir o direito de perceber o adicional de insalubridade em grau máximo (40% quarenta por cento), tendo em vista laborarem com exposição de agentes insalubres em referido grau.

Ao proferir o ato sentencial, o Magistrado “a quo” julgou improcedente o pedido, mantendo a percepção do benefício no percentual de 20% (vinte por cento).

A prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fato controvertidas no processo, que exigem conhecimentos técnicos excedentes daqueles os quais o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.

Nesse sentido está o disposto no art. 156, do CPC/2015: “
O Juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
”.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente a seguir transcrito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES. 1. Ressalte-se que “
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores
, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." (EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.921.219/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13.06.2022, DJe de 20.06.2022).

Nessa linha, o pagamento do adicional de insalubridade somente é devido com a realização da prova pericial que comprova a existência de condições insalubres.

No caso que ora se examina, conquanto os Apelantes afirmem as condições de insalubridades em grau máximo (40%), a prova pericial realizada nos autos concluiu que “
as atividades desempenhadas pelos Reclamantes SÃO CONSIDERADAS INSALUBRES por exposição a agentes biológicos,
em grau médio (20%)
, de acordo com o Anexo 14, da NR-15, Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978
”.

Nesta perspectiva, como externado na sentença: “
foi produzida prova pericial que constatou que o t
rabalho desempenhado pelos
requerentes é insalubre e gera o direito ao adicional, mas apenas no percentual
já
recebido por eles, grau médio 20% (
fl
. 192),
o
u seja, a pedido de acrescentar mais 20%,

fazendo co
m
que chegue ao adicional máximo (40%) não deve ser acolhido. A prova pericial imparcial corrobora o documento que o
Município
já havia juntado
com a contestação,
deixando claro que os autores são expostos a
condições
insalubres, mas recebem equivalente a exposição
”.

Assim, em que pesem as substanciosas razões recursais, a manutenção da Sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.